Tribunal: STJ
Processo: 0800810-93.2023.8.10.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806512 - MA (2024/0454523-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO CREFISA S.A.
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: IRENE DIAS NOLETO
ADVOGADO
: GUSTAVO NOLETO DIAS - MA020600
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 067a268e-cd6b-43f4-a806-e2d38a03b005

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806512 - MA (2024/0454523-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO CREFISA S.A.
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: IRENE DIAS NOLETO
ADVOGADO
: GUSTAVO NOLETO DIAS - MA020600
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 182/STJ (e-STJ fls. 441
/443).
Em suas razões (e-STJ fls. 447/455), a agravante defende a inaplicabilidade
da Súmula no 7/STJ ao caso em apreço, destacando o entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central é referencial útil para o controle da abusividade, mas a cobrança da
taxa efetiva acima da média de mercado, por si só, não enseja o reconhecimento da
abusividade dos juros, pois devem ser analisados outros fatores para tal conclusão.
Ao final, requer o provimento do recurso.
A parte contrária não impugnou o recurso (e-STJ fl. 459).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA48504655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:50
Código de Controle do Documento: 7389fdbe-6768-4830-a392-581d41be9813

Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
EREsp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na Súmula no
182/STJ e no artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015 terá incidência nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
Documento eletrônico VDA48504655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:50
Código de Controle do Documento: 7389fdbe-6768-4830-a392-581d41be9813

vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
– grifou-se).
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada em fundamento
único não impugnado pela agravante, qual seja, a incidência da Súmula no 182/STJ.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. Imperioso mencionar, ainda, que
o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na Súmula no 182
/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
8/8/2022
15/8/2022
AREsp 1.918.614/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, relatora
13/12/2021
15/12/2021
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2022
, e AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
29/8/2022
31/8/2022
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:50
Código de Controle do Documento: 7389fdbe-6768-4830-a392-581d41be9813

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.806.512 / MA
Número Registro: 2024/0454523-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008109320238100126
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO CREFISA S.A.
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: IRENE DIAS NOLETO
ADVOGADO : GUSTAVO NOLETO DIAS - MA020600
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO CREFISA S.A.
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: IRENE DIAS NOLETO
ADVOGADO : GUSTAVO NOLETO DIAS - MA020600
TERMO
Documento eletrônico VDA49657752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:33
Código de Controle do Documento: 3d4e7581-15c1-483b-a7ba-e2e1a91c8d18

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:33
Código de Controle do Documento: 3d4e7581-15c1-483b-a7ba-e2e1a91c8d18